Tribunal: TJDFT
Processo: 0709006-59.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709006-59.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO DE SOUZA JUVINO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BRUNO DE SOUZA JUVINO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de conhecimento proposta contra o BANCO BRADESCO S/A, em que pretende a revisão das cláusulas contratuais. Antes do julgamento da apelação, o apelante peticiona para informar acordo celebrado entre as partes nos autos da ação de busca e apreensão, convertida em execução, proposta pelo banco em desfavor do apelante, Bruno de Souza Juvino (processo n. 0706158-02.2021.8.07.0009) - ID 35133038. Requer a desistência do recurso e o levantamento de toda a quantia depositada em juízo (ID 35133037). Diante desse quadro, ao apelado, Banco Bradesco, para se manifestar quanto aos termos da petição de ID 35133037 e minuta de acordo correlata (ID 35133038), bem como juntar procuração com poderes para transigir conferida à advogada Lindsay Laginestra OAB/DF 44.162, cuja assinatura digital se encontra na minuta de acordo. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator